Tribunal: STJ
Processo: 0012342-36.2013.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056506 - MA(2025/0367780-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FRANERE COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA
EMBARGANTE
: GRAND PARK - PARQUE DAS ÁGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO LUIS COSTA DUAILIBE - MA009799
EMBARGADO
: JACQUENILDES SILVA CHAMPOUDRY FIGUEIREDO
EMBARGADO
: JOSE LUIS CUNHA FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: THIAGO MUNIZ COUTO - MA011320
ADELSON DE SOUZA LOPES JUNIOR - MA008815
JOAO RICARDO COSTA PINHEIRO - MA020063
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 – Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA57088535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2026 13:51:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 33461008-8f0c-4fc2-8ea1-abc40697296e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056506 - MA(2025/0367780-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FRANERE COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA
EMBARGANTE
: GRAND PARK - PARQUE DAS ÁGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
SPE LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO LUIS COSTA DUAILIBE - MA009799
EMBARGADO
: JACQUENILDES SILVA CHAMPOUDRY FIGUEIREDO
EMBARGADO
: JOSE LUIS CUNHA FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: THIAGO MUNIZ COUTO - MA011320
ADELSON DE SOUZA LOPES JUNIOR - MA008815
JOAO RICARDO COSTA PINHEIRO - MA020063
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
1 – Rejeitam-se os embargos de declaração quando ausente omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
2 – Embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso especial
rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração interpostos por FRANERE
COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA e GRAND PARK - PARQUE DAS
ÁGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA contra acórdão que negou
provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial que interpuseram,
nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C /C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVELADQUIRIDO NA PLANTA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.
SÚMULA 211/STJ.
PERÍODO DE MORA. TERMOFINAL. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AOS
ADQUIRENTES. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ.
1. Ação de obrigação de fazer compensação por danos morais
reparação de
ec/c
danos materiais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.
Documento eletrônico VDA56126793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:44
Código de Controle do Documento: 48600ce5-3e0d-4184-b235-bdd864cfa738

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede oconhecimento do
recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização porlucros
cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o
prejuízo do promitente comprador. Precedente.
5. É cabível a indenização por lucros cessantes até a data da efetivadisponibilização
das chaves por ser o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os
poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel. Precedentes.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
Em suas razões, apontam as embargantes supostas omissões e
contradições no acórdão embargado. Sustentam que: i) houve prequestionamento
implícito, porquanto o
do CPC estebelece a ficção de inclusão da matéria
art. 1.025
suscitada em embargos declaratórios, ainda que rejeitados; ii) a controvérsia
submetida ao STJ não diz respeito à reanálise de fatos, mas à correta subsunção
jurídica de fatos incontroversos, tratando-se de típica hipótese de revaloração
jurídica da prova; iii) é inaplicável a presunção de lucros cessantes diante da
inadimplência dos adquirentes; iv) o
do CC exige a comprovação do
art. 402
prejuízo efetivo, especialmente quando há peculiaridades fáticas que afastam a
presunção; v) o termo final da mora não pode ser imputado às embargantes,
porquanto a entrega das chaves foi obstada por conduta dos próprios adquirentes.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados.
Efetivamente, nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existe
no corpo do acórdão que justifique a oposição desse recurso, que, como é cediço,
não se presta para o reexame da causa.
3. De fato, o acórdão embargado foi claro ao manter os óbices
das Súmulas 7 e
e da harmonia entre o acórdão recorrido e a
211/STJ
jurisprudência do STJ, conforme se depreende dos seguintes trechos:
Os arts. 385 e 442 do CPC e 402 e 944 do CC não foram objeto de
expresso prequestionamento pelo Tribunal de origem, apesar da interposição de
embargos de declaração, o que importa na incidência do óbice da Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA56126793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:44
Código de Controle do Documento: 48600ce5-3e0d-4184-b235-bdd864cfa738

Saliente-se, outrossim, que as agravantes ao menos deveriam ter
alegado a violação do
do CPC se entendessem que os referidos
art. 1.022
dispositivos legais deveriam ter sido enfrentados pelo TJ/MA.
De acordo com o
do CPC, consideram-se incluídos no acórdão
art. 1.025
de inadmissão ou rejeição os elementos que o embargante suscitou, para fins de
prequestionamento, apenas no caso de o tribunal superior considerar existente
erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu neste processo.
(...)
Por fim, permanece, ainda, a incidência da à espécie. Isso Súmula 7/STJ
porquanto alterar as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto a não
ocorrência de cerceamento de defesa demandaria desta Corte, indubitavelmente, a
incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, conforme se depreende dos
seguintes trechos:
Antes de adentrar à questão meritória do recurso, curial análise
da preliminar de cerceamento de defesa.
Entendo não haver necessidade audiência de instrução a fim de
colher depoimento das partes e de um corretor por se tratar de matéria
estritamente documental, visto que o depoimento das partes em nada
acrescentaria ao que já foi exposto nos autos, de modo que rejeito a referida
preliminar com fulcro no
do CPC.
art. 370
Frise-se que o STJ apenas toma os fatos conforme delineados pelo
Tribunal de origem, de maneira que a incursão nesta seara implicaria ofensa ao
referido óbice sumular.
(...)
Ao tratar acerca dos lucros cessantes e do termo final do período de
mora na entrega do imóvel, o
adotou de forma adequada a jurisprudência do
TJ/MA
STJ no sentido de que: i) o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de
indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente
vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador (
Segunda Seção, DJe de
; ii) é cabível a indenização,
EREsp 1.341.138/SP,
22/5/2018)
por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser o
momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao
domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel (AgInt no
4a
AREsp 1.291.862/RS,
Turma, DJe de
e
3a Turma, DJe de
.
24/5/2019; REsp 1.796.760/RJ,
5/4/2019)
As agravantes não trouxeram qualquer argumento novo capaz de
demonstrar, de forma consistente, que os precedentes indicados não se aplicam à
hipótese dos autos ou foram superados.
4. Na verdade, revela-se inequívoca a pretensão das embargantes de se
valerem dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo
com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível
com a natureza desse recurso. Como se sabe, os embargos declaratórios não são
via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir
eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
Documento eletrônico VDA56126793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:44
Código de Controle do Documento: 48600ce5-3e0d-4184-b235-bdd864cfa738

5. Verifica-se que o acórdão embargado analisou o agravo interno de
forma fundamentada, explicando, de maneira adequada e suficiente, os motivos
pelos quais manteve os referidos óbices.
6. Por fim, cabe destacar que a contradição autorizativa do manejo dos
embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos
que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a
solução que almejava o jurisdicionado.
7. Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo
interno no agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA56126793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/04/2026 13:59:44
Código de Controle do Documento: 48600ce5-3e0d-4184-b235-bdd864cfa738

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.056.506 / MA
Número Registro: 2025/0367780-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123423620138100001 123423620138100001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANERE COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA
AGRAVANTE : GRAND PARK - PARQUE DAS ÁGUAS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO LUIS COSTA DUAILIBE - MA009799
AGRAVADO
: JACQUENILDES SILVA CHAMPOUDRY FIGUEIREDO
AGRAVADO
: JOSE LUIS CUNHA FIGUEIREDO
ADVOGADOS : THIAGO MUNIZ COUTO - MA011320
ADELSON DE SOUZA LOPES JUNIOR - MA008815
JOAO RICARDO COSTA PINHEIRO - MA020063
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANERE COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA
Documento eletrônico VDA57077324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:13
Código de Controle do Documento: 448c01ec-3773-4628-94aa-bac7965967f3

EMBARGANTE : GRAND PARK - PARQUE DAS ÁGUAS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
ADVOGADO
: FÁBIO LUIS COSTA DUAILIBE - MA009799
EMBARGADO : JACQUENILDES SILVA CHAMPOUDRY FIGUEIREDO
EMBARGADO : JOSE LUIS CUNHA FIGUEIREDO
ADVOGADOS
: THIAGO MUNIZ COUTO - MA011320
ADELSON DE SOUZA LOPES JUNIOR - MA008815
JOAO RICARDO COSTA PINHEIRO - MA020063
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:43:13
Código de Controle do Documento: 448c01ec-3773-4628-94aa-bac7965967f3